Tribunal: TJMT
Processo: 1030810-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMENTA
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 1. NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA VEICULAR ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS DE PLANO. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 2. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE. QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA. 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.
1.A tese de nulidade da prova obtida por meio de busca veicular ilegal não comporta discussão nos estreitos limites do habeas corpus, eis que para averiguar a ocorrência de uma possível ilicitude desses elementos de convicção será necessário um exame aprofundado da ação principal, desiderato, esse, que depende de ampla análise dos elementos de convicção, o que é inviável na via eleita pelo impetrante.
2. A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, em tese, praticado por ele, consubstanciada na quantidade e variedade dos alucinógenos apreendidos, ficando demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva preconizados no art. 312do Código de Processo Penal. Ademais disso, “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso).
3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, supostamente, praticados pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.
4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo combatido, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja, a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).
5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030810-21.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), HIGOR DA SILVA FAGUNDES - CPF: 070.613.561-03 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), RINALDO LEAL DOS SANTOS - CPF: 916.896.511-72 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.

TRÁFICO DE DROGAS. 1. NULID
ADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA VEICULAR ILEGAL
. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS DE PLANO. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
2. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE. QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA. 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.

1.A tese de nulidade da prova obtida por meio de
busca veicular ilegal
não comporta discussão nos estreitos limites do habeas corpus, eis que para averiguar a ocorrência de uma possível ilicitude desses elementos de convicção será necessário um exame aprofundado da ação principal, desiderato, esse, que depende de ampla análise dos elementos de convicção, o que é inviável na via eleita pelo impetrante.

2. A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, em tese, praticado por ele, consubstanciada na quantidade e variedade dos alucinógenos apreendidos, ficando demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva preconizados no art. 312do Código de Processo Penal. Ademais disso, “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.”
(
Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso).

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
s
delito
s
, supostamente, praticado
s
pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo combatido, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja, a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Gláucio Araújo de Souza, em favor de
Higor da Silva Fagundes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 16 de outubro deste ano, cuja custódia foi convertida em preventiva, por força de decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1003532-21.2024.8.11.0008, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para tal desiderato (
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006).

Sustenta, o impetrante, que o paciente sofre constrangimento ilegal pelos seguintes motivos:(i) nulidade das provas obtidas por buscas veicular ilegal e arbitrária, bem como da sua prisão em flagrante; (
ii
) a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação genérica para decretar sua
prisão
preventiva, bem como que, na hipótese, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida extrema, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente porque a grande quantidade de entorpecentes, por si só, não justifica a medida extrema; e (
iii
)o paciente tem predicados pessoais favoráveis, por ser primário e possuir ocupação lícita e endereço fixo.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID
249233690
, tendo sido dispensadas as informações do juízo de primeiro grau.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
249876167
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No tocante à
nulidade das provas obtidas por buscas veicular ilegal e arbitrária, bem como da sua prisão em flagrante,
é forçoso reconhecer que essa tese não comporta discussão no estreito limite do habeas corpus, eis que para averiguar a ocorrência de uma possível ilicitude das provas será necessário um exame aprofundado da ação principal, desiderato, esse, que depende de ampla análise dos elementos de convicção, o que é inviável na via eleita pelo impetrante.

Diante disso, é forçoso reconhecer que a tese de ilicitude das provas obtidas na busca
veicular
do paciente, neste momento, não pode ser acolhida, haja vista que não ficou comprovada de plano a existência de flagrante ilegalidade, merecendo, a matéria, consoante acima foi asseverado, análise mais aprofundada que não pode ser realizada na via eleita pelo impetrante.

Aliás, acerca da matéria, confira-se o Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Além disso, não se pode olvidar que esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento de que o habeas corpus não é a via adequada para revolvimento probatório acerca da nulidade da prova obti
da mediante suposta violação veicular
conforme
,
se depreende do julgado abaixo ementado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
NEGATIVA DE AUTORIA E NULIDADE DO FLAGRANTE E DA BUSCA DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME E INEXISTÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A COMPROVAR O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA – PACIENTE PRIMÁRIO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM EXTENSÃO DE OFÍCIO AO CODENUNCIADO, JACKSON SILVA DOS SANTOS.

É inviável debater as teses de negativa de autoria ou de nulidade das diligências em sede de habeas corpus, uma vez que tais apreciações demandam incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita
.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do periculum
libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.

Se o codenunciado se encontra na mesma situação fático-processual, deve ser a ele estendido os efeitos da ordem concedida, nos termos do art. 580 do CPP.

(N.U 1015848-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16
.
07
.
2024,
Publicado
no DJE

de
19
.
07
.
2024
)

Destacamos

Por derradeiro, impende registrar
que o paciente foi preso em 16 de outubro de 2024,
ou seja, ainda não transcorreu o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão do inquérito policial, nos termos do que dispõe o art. 51 da Lei n. 11.343/06, i
sso significa
ndo
dizer que no processo originário sua defesa terá oportunidade de comprovar a nulidade ora sustentada.

No que tange à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essa
pretensão
não tem consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da decretação da
custódia preventiva do paciente
a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, em tese, praticado por ele, consubstanciada na quantidade e variedade das drogas apreendidas:
49 (quarenta e nove) tabletes de maconha, com massa bruta de 49,83 kg, e 49 (quarenta e nove) tabletes de pasta base de cocaína, com massa bruta de 49,835 kg, totalizando aproximadamente 100 kg (cem quilos) de entorpecentes.

Com efeito, veja-se esta parte da decisão
desafiada
:

“[...]

6. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que
está
presente, no caso, por
conveniência da instrução criminal
, bem como para
assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública
, haja vista que os autuados praticaram supostamente
fato delituoso tipificado no art. 33 e 35 da lei no 11.343/2006
,
listando, inclusive, que o
periculum libertatis
é evidente no caso em apreço. (...)

8. Nos autos, consta que o Gefron recebeu informações sobre dois veículos suspeitos de transportar substâncias entorpecentes: um Gol e um Fiat Strada, ambos se deslocando de Lambari d'Oeste para esta cidade. Com base nessas informações, a Polícia Militar iniciou uma operação de fiscalização e localizou o veículo Gol na rodovia MT 247. Durante a abordagem, constatou-se que o condutor era o proprietário do Fiat Strada.
Sob o banco do Gol, foram encontrados 1 (um) tablete de maconha e 1 (um) tablete de pasta base de cocaína, ambos pesando aproximadamente 1 (um) kg
. Na sequência, os policiais dirigiram-se a Lambari d'Oeste, onde localizaram o Fiat Strada. Durante a abordagem
a este veículo, foi avistada uma ponta de tablet de droga enrolada na capota. Em razão das evidências encontradas, foram realizadas buscas minuciosas no interior do veículo,
resultando na apreensão de 48 tabletes de maconha e 48 tabletes de pasta base de cocaína, ocultos nas laterais da carroceria
. (...)

14. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

15. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.

16. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva:
“Se é injustiça, porque compromete o ‘jus libertatis’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11a edição, vol. 3, pág. 418).

17. Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5o, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula no 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

18. Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita:
“No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do
meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC no 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).

19. Diante dos elementos informativos que acompanham a presente comunicação, tenho que se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

20. Ademais, anoto que a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora,
sendo a decretação da prisão preventiva dos indiciados
, medida cabível.

21. Ante o exposto,
HOMOLOGO
o presente auto de prisão em flagrante, e, nos termos acima delineados, defiro a representação feita pela Autoridade Policial
e o pedido feito pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência
, posto que, CONVERTO
a prisão em flagrante delito em
prisão

preventiva
do(s) Indiciado(s)
RINALDO LEAL DOS SANTOS e HIGOR DA SILVA FAGUNDES
já qualificados nos autos,

nos termos do artigo 312 e 310, II, do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.
[...]”.
(Trechos da decisão que converteu a prisão do paciente em preventiva vista no ID
248972161
)
Destaques no original

Destaque-se, por oportuno, que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Diante disso, não há como afirmar que a decisão combatida está desfundamentada, tampouco que não estariam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal que deram ensejo ao decreto preventivo do paciente, eis que ficou demonstrada a gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado por ele, ficando evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública.

Sendo assim,
em relaç
ão à prisão preventiva do paciente, não
há dúvida que o prolator do
decisum
invectivado agiu corretamente, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus comissi delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva.

Em relação à temática, deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”.
Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos, tal como asserido linhas volvidas, são circunstâncias que revelam a periculosidade do paciente.

Por conta disso, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese,
praticado
s
pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Por derradeiro,
não obstante o impetrante alegue que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
de
Higor
da Silva Fagundes
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024